Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008469-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES –ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 188 e 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a inexistência de repercussão geral (
Temas 188 e 660/STF
), com fundamento no art. 1.030, I , “a” do CPC (id. 82538467).

Sustenta a parte agravante que em sede de recurso extraordinário foi proferida “
decisão padrão de negativa de admissibilidade
”; que o seu recurso extraordinário foi interposto com apoio no art. 102, II, “a” do permissivo constitucional, tendo em vista a violação frontal a dispositivos da constituição Federal, ao fundamento de que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Argumenta que a gratuidade à ele conferida em outros autos (
no ano de 2018
) e a existência de fato novo (
pandemia causada pelo COVID-19, a qual proibiu a iniciativa privada de trabalhar
) faz cair por terra o fundamento de inexistência de repercussão geral (
TEMA 660/STF
), sustentando que o aludido Tema estaria superado por ferir cláusula pétrea constitucional.

Assim entende o equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso extraordinário, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao mesmo, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais, com o deferimento da gratuidade e da tutela antecipada almejada na origem.

Recurso tempestivo (id. 87329033).

Intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão id. 90680994).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º, do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido monocraticamente ante a não realização do preparo, mesmo após a devida intimação para tanto, após o indeferimento da justiça gratuita.

Interposto o recurso extraordinário, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos Temas 188 e 660/STF, segundo a sistemática de repercussão geral em conformidade com o Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que ao recurso especial também interposto foi obstado em razão de súmulas impeditivas (
Súmulas 07 e 83/STJ e 283/STF
). Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) das Súmulas 07 e 83/STJ e 283/STF não abrangem, nem comportam o julgamento em sede de agravo interno.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Ao julgar o agravo interno, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“
O agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a não realização do preparo após o indeferimento da justiça gratuita
.

Insiste no argumento de que já obteve esse benefício anteriormente
e também pelo TJSP em Ação Rescisória, o
que constituiria fato novo, e argui também que os Decretos expedidos naquele Estado com medidas para o combate do novo coronavírus impactaram na atuação da advocacia
.

Como exaustivamente consignado nos excedentes instaurados na Ação Rescisória,
o agravante visa unicamente exonerar-se da condenação por danos morais fixada na Ação promovida pela agravada
. Tanto assim que ingressou com Ação Rescisória em que pleiteou a suspensão do cumprimento da sentença.

Em ambos os feitos, o agravante
afirma que sua incapacidade financeira vem de longa data; anexa documentos antigos e praticamente ilegíveis, tais como a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, certidão de casamento e nascimento dos filhos, cópia de uma Reclamação Trabalhista em que postula honorários advocatícios, e a decisão que lhe deferiu o direito à gratuidade em 2018. Agora junta Decretos do Estado de São Paulo e do Município de Presidente Prudente, sobre prevenção da COVID-19, os quais o impediram de exercer a advocacia
.

O decisum recorrido tem o seguinte teor:

‘[...] Como relatado, o benefício da justiça gratuita postulado pelo agravante foi indeferido e lhe oportunizado o recolhimento das custas, no entanto reiterou o pedido e anexou documentos que mais uma vez não confirmam a alegada hipossuficiência, o que implica na deserção deste Agravo de Instrumento. (...)
Portanto, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade não foi preenchido. Posto isso, não conheço do Recurso’.

Como se vê, o agravante não apresenta nenhum fato novo que justifique entendimento diverso do proclamado
.

Posto isso,
nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada
”.
(
grifei
) (id. 58263968).

O que a parte agravante nomina de decisão padrão de negativa de seguimento, na verdade trata-se de entendimento consubstanciado na sistemática de análise de repercussão geral.

No STF já foram firmados as teses dos Temas 188 e 660, no sentido de inexistência de repercussão geral. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento dos
ARE 748371 RG/MT (
TEMA 660
) e AI 759.421-RG/RJ (
TEMA 188
), respectivamente assim ementados:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”

“
RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional
. (AI 759421 RG/RJ – Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 10/09/2009; publicação: 13/11/2009)
” (
grifei
)

A parte agravante suscitava na oportunidade contrariedade ao art. 5°, incisos, LIV, LV e LXXIV, da CF/88, o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade, o qual consignou ainda o seguinte aresto:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV E LXXIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta
. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 979539 AgR/PR – Rel. Min. ROSA WEBER, j. 15/09/2017, p. 27/09/2017)”
(
grifei
).

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmados nos paradigmas ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) e no AI 759.421-RG/RJ (
Tema 188
), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de pela sistemática de precedentes, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de precedentes, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrário disso, a agravante se limitou a simplesmente mencionar a superação do
Tema 660/STF
, sem, contudo, qualquer comprovação nesse sentido. Diante disso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso anteriormente interposto.

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu, portanto, a questão à luz dos
Temas 188
e
660/STF
.

No que atine as demais irresignações singelamente mencionadas (
arts. 98 e 99 do CPC
), a matéria não comporta apreciação por esta via recursal.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática de precedentes, nos termos do art. 1.030, I “a” do CPC, razão pela qual,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021